Tribunal: TJES
Processo: 5014150-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014150-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

AGRAVADO: AMANDA PARDIM FERNANDES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. PROTEÇÃO DA VIDA E DA INTEGRIDADE DA PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos de ação ordinária de origem, deferiu tutela provisória determinando a internação compulsória de Josineia Fernandes Linhares, portadora de transtorno mental grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados na ação originária — em especial o laudo médico e relatório de acompanhamento — atendem aos requisitos legais da Lei nº 10.216/2001 para justificar a internação compulsória da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para fundamentar a internação compulsória, devendo constar os motivos que demonstrem a necessidade da medida.

O laudo médico acostado aos autos descreve histórico de esquizofrenia paranoide, múltiplas internações anteriores, uso de drogas, permanência em situação de rua, comportamento agressivo, risco à própria integridade e de terceiros, bem como a insuficiência das medidas extra-hospitalares.

O relatório complementar elaborado por determinação judicial confirma a dificuldade de adesão da paciente a tratamentos em regime aberto, reforçando a inviabilidade de alternativas menos gravosas.

A tutela provisória deferida visa resguardar a saúde, a integridade física e a própria vida da paciente, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana e à finalidade da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo médico circunstanciado que descreve histórico clínico, tentativas frustradas de tratamento extra-hospitalar e risco à paciente justifica a internação compulsória.

A insuficiência de medidas alternativas à internação autoriza a adoção da medida judicialmente imposta.

A proteção da saúde e da vida da pessoa portadora de transtorno mental prevalece sobre a alegação genérica de ausência de probabilidade do direito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 49665771, do processo de referência), que, nos autos da ação ordinária

movida em seu desfavor e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA por
AMANDA PARDIM FERNANDES
, deferiu a tutela provisória pleiteada para determinar ao agravante que proceda a internação compulsória de JOSINEIA FERNANDES LINHARES, irmã da autora.

Nas razões recursais acostadas no evento nº 9838714, o ente público agravante aduz, em síntese, que
(i
)
“a decisão ora agravada foi lastreada em laudo médico não circunstanciado e sem a indicação expressa de internação compulsória do paciente ID nº 49118039 e 49118038” (fl. 03);
(ii
)
“a Lei 10.216/2001, ordena em seu artigo 6º que a internação psiquiátrica depende de laudo médico circunstanciado, isto é, que indique os motivos aptos a justificarem a medida” (fl. 05); e que
(iii)
“não há que se falar em laudo médico circunstanciado e atualizado, tampouco em probabilidade do direito capaz de fundamentar a antecipação de tutela, o que urgência sua revogação” (fl. 08).

A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, dispõe sobre os requisitos para a internação compulsória de pacientes, nos seguintes moldes:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...]

Art. 6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, percebe-se que a petição inicial foi instruída com documentação que atende à legislação, pois, além de delinear o histórico clínico e de JOSINEIA FERNANDES LINHARES, atesta a insuficiência das medidas extra-hospitalares até então adotadas, recomendando, assim, a sua internação compulsória.

Nesse sentido, destaca-se o laudo médico datado de 19/09/2023, com a seguinte narrativa (Id nº 37268009, do processo de referência):

Paciente Josineia Fernandes Linhares, 25 anos, possui histórico de alterações psiquiátrica, iniciadas aos 15 anos de idade com depressão e alucinações auditivas. Recebeu diagnóstico prévio de Esquizofrenia Paranoide, com prescrições de Haloperidol VO. Histórico de diversas internações no Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e em abrigos devido instabilidade no quadro psiquiátrico. Inúmeros relatos de uso de drogas, viver em situação de rua, apesar de ter família, Inúmeras tentativas de busca ativa pela equipe de saúde da Unidade de Saúde bem como pela equipe do Consultório de Rua, muitas vezes sem sucesso, pois paciente se torna agressiva e foge da abordagem. Recentemente apresentou piora do quadro psiquiátrico, mantendo-se em situação de rua, com hipersexualidade, andado nua pelas ruas e retirando a roupa sem pudor, o que desencadeou ameaças e violência física e sexual, sendo risco para si mesma e para os demais.

Diante do exposto, e tendo em vista os riscos que a paciente corre, inclusive risco de vida, além ada impossibilidade de realizar tratamento, solicito internação compulsória da paciente.

Referido quadro foi corroborado pelo Relatório de Acompanhamento de Saúde

Referido quadro foi corroborado pelo Relatório de Acompanhamento de Saúde datado de 19/08/2024, acostado no Id nº 49118039, do processo de referência, confeccionado já no curso da ação originária por determinação do Juízo de primeiro grau,
in verbis
:

A paciente JOSINEIA FERNANDES LINHARES (Dayane) foi acolhida no CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS DE VITÓRIA em 2020 e encaminhada para a permanência noturna. Após mudança na modalidade de tratamento, não compareceu mais. Ficou em situação de rua e voltou a fazer uso abusivo de drogas. Ficou internada no HEAC por mais de um mês após surto na rua, quando foi visitada pela Psiquiatra e Assistente Social do CAPS AD III como estratégia para fortalecimento de vínculo, mas paciente apresentou dificuldade de fazer o acompanhamento em ambiente fechado. No início deste mês, a Equipe do Consultório na Rua do Centro, que a acompanha e a leva para administração de Haldol e contraceptivo injetáveis na Unidade de Saúde local, conseguiu trazê-la ao CAPS AD III, mas Josinéia, mais uma vez, aceitou apenas fazer a higiene e se alimentar, voltando novamente para a rua.

Desse modo, justificado, nos termos da Lei, o pedido de internação compulsória da paciente, merece subsistir a r. decisão de primeiro grau.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.